Tribunal: TJMT
Processo: 1045413-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045413-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROVIDO EM PARTE.

Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045413-10.2023.8.11.0041.

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
n. 1045413-10.2023.8.11.0041,

julgou procedente a demanda, nos seguintes termos
“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que a sentença fora omissa quanto ao arbitramento do processo n. 0000207-64.2017.8.04.3801, bem como que,
em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere

sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere aos processos ns. 7011101-81.2018.8.22.0005, 0001281-69.2017.8.11.0080, 0802966-31.2017.8.10.0040, 5109919-95.2020.8.09.0134 e 0000207-64.2017.8.04.3801.

Requer, pois, a reforma da sentença
“Pelo exposto, requer dignem-se Vossas Excelencias em conhecer e prover o presente recurso para reformar a sentença recorrida a fim de sanar a omissa o para arbitrar honora rios advocatcios quanto ao Processo nº 0000207-64.2017.8.04.3801 e majorar os honora rios advocatícios referentes aos demais processos, arbitrando-os em estrita observa ncia ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, art. 85, § 20, do CPC e aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.”

O BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz, preliminarmente: cerceamento de defesa.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO:

Neste tocante, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Além disso, em sendo matéria de direito e de fato e a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I e II, do art. 355 do Código de Processo Civil/15
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O julgador deve agir com parcimônia e atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo) a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas, entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 136341 / SP).”

"APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DA PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à parte ré a comprovação da ocorrência das excludentes legais. - No caso dos autos, em que pese evidenciados os danos ocasionados nos bens do segurado, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação elétrica na rede de energia não foram observados. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Apelação Cível, Nº 50147641020218210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENDO O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO DA PROVA, AUTORIZADO ESTÁ, FULCRO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVA POR ENTENDÊ-LA DESNECESSÁRIA PARA UMA PERFEITA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE LHE É POSTA. MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL INJUSTIFICADA. RELAÇÃO SABIDAMENTE TUMULTUADA, ENRAIZADA DE ANIMOSIDADE. O SIMPLES FATO NARRADO PELA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA QUE TENHA DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O FATO DESCRITO NA EXORDIAL NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA TRATANDO-SE DE MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, POR PARTE DA PARTE AUTORA, DE TER REALMENTE PASSADO POR CONSTRANGIMENTO GRAVE. PARA HAVER A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, A PARTE AUTORA DEVERIA TER SOFRIDO UM CONSTRANGIMENTO RELEVANTE, UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, O QUE, EM VERDADE, NÃO EXISTIU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, Nº 50006734420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.As controvérsias recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, quanto ao descabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo invalidez permanente, na hipótese em que não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal para fins securitários. 2.A teor do disposto do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender que já presentes elementos suficientes para o julgamento da lide, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 3. (...). DESACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50109543120188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-05-2022).

Feitas essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente a demanda nos seguintes termos
“Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos:

Ações de Execução de ns. 7011101-81.2018.8.22.0005, 0001281- 69.2017.8.11.0080, 0802966-31.2017.8.10.0040, 5109919- 95.2020.8.09.0134 e 0000207-64.2017.8.04.3801).

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

“
4.1. PROCESSO Nº 7011101-81.2018.8.22.0005. COMARCA DE JIPARANÁ/RO - valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de R$ 290.879,89 (duzentos e noventa mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de FUHRMANN E CIA LTDA, devido ao inadimplemento das obrigações pactuadas, a partir da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 451/1484297, pelo requerido.

A ação foi ajuizada em 16/11/2018 e pleiteava o adimplemento do crédito, o qual totalizava R$ 121.398,98 (cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

Em ato contínuo a distribuição da inicial, o autor requereu a juntada dos comprovantes de pagamento das custas e respectivas taxas e pugnou pelo recebimento da inicial com o prosseguimento do feito.

No despacho, o juízo recebeu a inicial, realizou a pesquisa de endereços atualizados dos sócios administradores da empresa executada, por meio do sistema INFOJUD, e, ainda, ao realizar pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, logrou êxito em localizar os seguintes veículos pertencentes ao devedor:

(...)

Desta feita, intimou o autor para recolher as taxas referentes às diligências realizadas, determinou a citação da parte devedora e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante executado.

Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça responsável citou a parte devedora e procedeu com a penhora do seguinte bem, indicado pelo representante legal no momento da constrição: um caminhão da marca Mercedes Benz, modelo L1113, para o qual se deu o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Ademais, o meirinho informou que não foi possível avaliar pessoalmente o referido bem e o valor indicado foi de acordo com as informações prestadas pelo devedor, o qual também fora nomeado depositário fiel do bem.

Em seguida, o devedor apresentou embargos nos autos principais, nos quais alegou, preliminarmente, a nulidade da execução, a ilegitimidade dos sócios para constarem no polo passivo da demanda e a inépcia da inicial, em razão de supostamente não estar acostado ao feito a via original do título de crédito executado. Ainda, quanto ao mérito, pleiteou a aplicação do código de defesa do consumidor, bem como afirmou que se tratava de típico contrato de adesão e, portanto, seria possível a revisão contratual por meio dos embargos.

Afinal, solicitou que fosse reconhecida a repetição de indébito quanto ao valor depositado e a devolução em dobro deste.

A parte autora apresentou a Impugnação aos Embargos à Execução, na qual, de início, pleiteou a rejeição dos embargos de plano, uma vez que esses foram juntados ao processo executivo principal. No mérito, o autor aduz que a cédula de crédito bancário trazia todos os requisitos necessários para embasar o feito, vez que sua existência não era controvertida, possuía valor determinado e não estava sujeita a outras limitações.

Ademais, argumentou pela impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, bem como que não havia excesso de execução e os juros eram aqueles pactuados entre as partes no contrato, não havendo o que falar, também, na cobrança de juros sobre juros.

Afinal, argumentou que o feito estava acompanhado pelo demonstrativo do crédito, a partir do qual seria possível o acompanhamento da quantia executada, bem como arguiu a possibilidade de ajuizamento de ação com cópia do contrato, vez que a exigência do título original era cabível somente para títulos circuláveis, e pela inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso e improcedência do pedido de repetição de indébito.

Tendo em vista que o meio próprio para combater a execução de título extrajudicial dá-se por meio dos Embargos do Devedor em ação autônoma, o juízo recebeu a petição encartada como Exceção de Pré-Executividade e analisou tão somente as questões de ordem pública suscitadas pela parte devedora. Desta feita, em sua decisão, afastou as alegações de inexigibilidade por falta de certeza e liquidez e ausência do título original, razão pela qual conheceu a exceção e rejeitou-a.

O devedor apresentou Embargos de Declaração frente ao despacho exarado, alegando que houve omissão e contradição, haja vista que a defesa apresentada fora recebida como Exceção de Pré-Executividade e não Embargos como pleiteava.

O juízo conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou, vez que não constatou quaisquer dos vícios suscitados e reiterou a necessidade da oposição de Embargos em ação autônoma com seus requisitos próprios.

A parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, razão pela qual realizou a juntada do demonstrativo do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 148.299,00 (cento e quarenta e oito mil e duzentos e noventa e nove reais), e requereu a tentativa de penhora, por meio do sistema BACENJUD.

Para tanto, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas diligenciais.

Após, o autor peticionou nos autos informando que o devedor havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração opostos, no entanto, estes também foram rejeitados.

Desse modo, requereu o prosseguimento do feito e reiterou os pedidos da manifestação anterior.

O juízo deferiu a tentativa, contudo, essa fora infrutífera. Frente a isso, o autor requereu a consulta de veículos em nome do devedor, por meio do sistema RENAJUD, bem como a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF) a fim de solicitar informações quanto as declarações de renda e bens cadastrados. Desta feita, solicitou a juntada do comprovante de recolhimento das custas referentes às diligências requeridas.

O pedido foi deferido, contudo, os resultados não foram positivos, vez que, em consulta RENAJUD, não foram localizados novos veículos frente a última pesquisa realizada e, no que tange a pesquisa INFOJUD, constatou-se que a declaração recolhida dizia respeito ao exercício do ano de 2015 e não haviam outras posteriores.

Em vista disso, o autor requereu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte e o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome da executada. Neste ínterim, antes de analisar o pleito da parte autora, o juízo determinou a penhora, avaliação e remoção dos veículos objetos da pesquisa RENAJUD.

Em seguida, o Banco Toyota do Brasil S/A peticionou nos autos para requerer a baixa na restrição de circulação inserida no veículo de placa NEH0061, em razão de o referido bem estar em posse e propriedade do banco requerente e impossibilitar a venda extrajudicial. O pleito foi deferido e fora retirada a restrição quanto ao veículo mencionado, sendo mantidas as demais.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

4.2. PROCESSO Nº 0001281-69.2017.8.11.0080. COMARCA DE QUERÊNCIA/MT – valor da causa atualizado totaliza a quantia de R$ 308.173,28 (trezentos e oito mil, cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos).

O autor igualmente atuou com seu costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida em desfavor de ARAGUAIA COMÉCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ROBERTA FERREIRA DA SILVA e KLEBER SILVA MULLER, devido ao inadimplemento das obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 0086555574. A ação foi ajuizada em 28/04/2017 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 106.137,26 (cento e seis mil e cento e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).

No despacho inicial, o juízo recebeu a inicial, determinou a citação do devedor por oficial de justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação. Em seguimento, o autor realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça e requereu o prosseguimento do feito.

A parte devedora compareceu espontaneamente aos autos para apresentar Impugnação à Execução, na qual afirma que ficou aguardando o posicionamento da instituição bancária exequente quanto a uma composição extrajudicial requerida, no entanto, supostamente fora surpreendida pelo ajuizamento da ação. Ainda, alega que se trata de excesso de execução, vez que supostamente não foram considerados os valores já quitados da obrigação pactuada e pretendia-se a percepção de todo valor residual de uma vez. Desse modo, pugnou pela realização de audiência de conciliação e a possibilidade de reconvenção do feito sob a forma de Ação Revisional.

Neste ínterim, houve a juntada de certidão de citação, na qual o meirinho informou que a empresa devedora fora citada, por meio de sua representante legal Roberta Ferreira da Silva Muller, contudo, não conseguiu citar o devedor Kleber Silva Muller, em razão de esse estar em viagem. No mais, certificou que não foi possível a penhora, haja vista que não localizou bens passíveis de penhora.

Dando prosseguimento ao feito, o autor realizou a juntada do demonstrativo do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 131.877,21 (cento e trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), e requereu a tentativa de penhora online, por meio do sistema BACENJUD.

Antes de analisar o pleito do autor, o juízo determinou a manifestação da parte autora quanto a diligência negativa com relação ao executado Kleber Silva Muller. Assim sendo, o autor requereu o desentranhamento do mandado para que fosse realizada uma nova tentativa de citação em outro endereço diligenciado e, para tanto, realizou o recolhimento das custas diligenciais.

Ocorre que, após esse trabalho desenvolvido objetivando a citação do executado, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3. PROCESSO Nº 0802966-31.2017.8.10.0040. COMARCA DE IMPERATRIZ/MA. - valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 275.779,85 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

O autor com seu costumeiro zelo e dedicação também atuou na defesa dos interesses do Banco, ora requerido, ao promover, em 07/04/2017, o

ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de A. B. DA COSTA NASCIMENTO EPP, ANTONIO BERLANDE DA COSTA NASCIMENTO e ROBERTO HERBET COSTA DE MORAIS, a partir da qual se buscava o recebimento do montante de R$ 111.012,13 (cento e onze mil e doze reais e treze centavos).

O referido débito teve origem no inadimplemento dos executados com relação as parcelas do empréstimo contratado por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n° 008883870.

A petição inicial fora recebida pelo juízo, que determinou a tentativa de citação da parte devedora por oficial de justiça e fixou os honorários advocatícios, inicialmente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo esse majorado caso fosse apresentado embargos à execução.

O devedor Roberto Hebert Costa de Morais manifestou-se espontaneamente nos autos e apresentou Embargos à Execução, nos quais alegou, sinteticamente, que seria desnecessária a garantia em juízo para apresentação dos Embargos e havia vício formal no título executivo, uma vez que o devedor principal era casado e não houve a outorga uxória de sua esposa. Desta feita, requereu a concessão de efeitos suspensivos aos embargos e pugnou pela sua exclusão do polo passivo em razão de suposto vício no contrato bancário executado.

Em seguida, fora juntado aos autos a certidão do oficial de justiça certificando que citou o devedor Antonio Berlande da Costa Nascimento, representante legal da empresa executada, o qual recebeu a contrafé e assinou o mandado. No entanto, o meirinho responsável também certificou que não foi possível proceder com a penhora e avaliação de bens, haja vista que não conseguiu localizá-los e fora informado pelo cartório de imóveis da comarca que os pedidos de busca deveriam ser solicitados pela autoridade judicial ou por meio de ofício. Desta feita, intimado, o autor apresentou Impugnação aos Embargos à Execução apresentados, por meio da qual argumentou, preliminarmente, que o defeito de forma e falta de requisitos da ação mencionados pelo sr. Hebert não podem ser considerados, vez que o avalista e co-devedor não possui legitimidade para tanto, somente a devedora principal. No mais, ressaltou que, no contrato pactuado entre as partes, consta a assinatura da sra. Jakeline, esposa do requerente, bem como que a ausência de outorga uxória não acarreta na nulidade do contrato.

Ademais, argumentou que, para o aval prestado pelo devedor, não é necessário a outorga ou ciência de qualquer dos cônjuges. Afinal, afirma que o débito está sendo executado de acordo com os critérios previstos no contrato devidamente pactuado entre as partes, pugnou pela rejeição dos embargos apresentados e requereu o julgamento antecipado da lide.

O juízo intimou o embargante para regularizar o cadastro e distribuição dos Embargos à Execução apresentados, haja vista que esses foram juntados aos autos principais. Mesmo devidamente cientificada, o embargante deixou transcorrer o lapso para manifestação.

No entanto, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

4.4. PROCESSO Nº 5109919-95.2020.8.09.0134. COMARCA DE QUIRINÓPOLIS/GO. - valor atualizado da causa é de R$ 209.355,85 (duzentos e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

O autor atuou com seu costumeiro zelo e dedicação ao promover o ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra GAVA COMERCIO DE GAZ LTDA, LUIZ DONIZETE GAVA e SONIA DE SOUSA SOARES GAVA, pleiteando o pagamento R$ 113.991,31 (cento e treze mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).

O feito foi ajuizado em 14/02/2020 ante o inadimplemento do réu no cumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática nº 4101114, pactuada em 19/08/2016.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Quirinópolis/GO, que determinou a citação da parte executada por oficial de justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assim sendo, o autor promoveu o recolhimento das custas diligenciais e solicitou a juntada do comprovante de pagamento e certidão positiva emitida pelo cartório de registro de imóveis da comarca.

Após, manifestou nos autos para requerer a expedição da certidão de ajuizamento da execução a fim de possibilitar da averbação de restrição judicial.

Em seguida, fora juntada a certidão do oficial de justiça, na qual fora certificada a citação da empresa e seu representante legal.

Após todo esse trabalho desenvolvido objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também desses autos.

4.5. PROCESSO Nº 0000207-64.2017.8.04.3801. COMARCA DE COARI/AM. - valor atualizado da causa trabalhada alcança o montante de R$ 230.842,85 (duzentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

O autor, do mesmo modo, atuou com costumeiro zelo e dedicação, ao promover, em 13/07/2017, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de V. R. PESSOA MINIMERCADO – ME (MERCADINHO J. RODRIGUES) e VAGNER RODRIGUES PESSOA.

A ação foi ajuizada pugnando o pagamento do débito de R$ 94.734,56 (noventa e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 379/91510, celebrada em 07/04/2016.

A petição inicial foi recebida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de Coari, o qual determinou a citação da parte devedora por meio de oficial de justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Assim sendo, o autor requereu a juntada do comprovante de pagamento das diligências do oficial de justiça.

Conforme certidão elaborada pelo oficial de justiça responsável, a parte devedora foi citada e, desta feita, apresentou Embargos à Execução em autos distribuídos por dependência.

Tendo em vista que os embargos não possuíam efeitos suspensivos, o juízo determinou a realização de consulta nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como expedição de mandado de penhora, avaliação, arresto e depósito. No entanto, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Vale reiterar que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório. Frisa-se que o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna. Deste modo, necessária a fixação dos honorários advocatícios e a condenação do Banco/réu a realizar o pagamento dos aludidos honorários (face ao direito pertencente ao autor). Para tanto, sugere-se que sejam realizados cálculos com a aplicação de juros simples legais de 1% a. m. + correção monetária pelo índice INPC sobre os últimos cálculos constantes nos processos de origem, a fim de estimar o valor atualizado das causas, para demonstrar a importância econômica das demandas e nortear a valoração dos honorários advocatícios devidos ao autor.”

Em 19/11/2020 ocorreu a
Rescisão contratual com o banco Apelado.

Dessa maneira, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado deve ser mantido os honorários fixados em sentença, condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Outrossim, quanto ao processo n. 0000207-64.2017.8.04.3801, que tem por valor atualizado da causa trabalhada alcança o montante de R$ 230.842,85 (duzentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), ressalta-se que este consta da sentença, junto com os demais processos informados, que totalizam 5 autos determinados,

conforme valores apresentados pelo Recorrente e fora incluído na quantificação da sentença, a saber:

“Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 7011101-81.2018.8.22.0005, da Comarca de Ji-Paraná/RO, n. 0001281-69.2017.8.11.0080, da Comarca de Querência/MT, n. 0802966-31.2017.8.10.0040, da Comarca de Imperatriz/MA, n. 5109919-95.2020.8.09.0134 da Comarca de Quirinópolis/GO, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de
R$ 290.879,89 (duzentos e noventa mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), R$ 308.173,28 (trezentos e oito mil, cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos), R$ 275.779,85 (duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), R$ 209.355,85 (duzentos e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e
R$ 230.842,85 (duzentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).”

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)”

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recursos interpostos pelo BANCO BRADESCO e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024